Tribunal: TJMT
Processo: 0000168-40.2011.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000168-40.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), M.M. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.462.629/0001-63 (APELADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR LÍQUIDO E CERTO INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ARTIGO 496, § 3°, INCISO III, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO, MEDIANTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PARA OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO DE MODO TEMERÁRIO – ABUSO CONFIGURADO – MULTA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em remessa necessária quando o valor da causa e da condenação imposta pelo juízo é inferior a 100 (cem) salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3°, Inciso III, do CPC.

2. Reputa-se como litigantes de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC, aquele que “I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

3. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o Apelante não só alterou a verdade dos fatos como, deliberadamente, manteve conduta temerária ao opor resistência injustificada ao andamento do processo, restando evidenciada, pois, a má-fé.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE

APELADO: M.M. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra a sentença proferida nos autos n 0000168-40.2011.811.0031, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, pela prática de atos de litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta não agiu com o intuito de deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, de alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário ou de provocar incidente manifestamente infundado.

Argumenta que apenas exerceu seu direito de defesa, amparado em expressa previsão legal e, a manutenção da condenação por litigância de má-fé traz a impressão temerária de que a Fazenda Pública, que defende direitos indisponíveis, deve restringir-se a acordos, para que não seja punida nos casos em que não se sagrar vencedora.

Além disso, assevera que a sentença deve ser submetida ao reexame necessário, nos termos do artigo 496 do CPC, tendo em vista que seus efeitos afetam de forma significativa a coletividade.

Nas contrarrazões o M.M. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 10281462/10281463).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID. 67372496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra a sentença proferida nos autos n 0000168-40.2011.811.0031, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, pela prática de atos de litigância de má-fé.

Emerge do autuado que a Fazenda Pública Municipal opôs Embargos à Execução de Título extrajudicial n° 1522-77.2009.811.0032, fundamentando que a execução foi fundada em duplicatas vencíveis no dia 13/10/2008, no valor total de R$ 9.165,35, porém os empenhos referentes à aquisição de tais materiais descritos nas duplicatas foram anulados em razão do não recebimento dos produtos/serviços conforme estipulado em contrato.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Em que pese o embargante insurgir-se contra a execução sob a alegação de que a mesma é inexistente, em razão do cancelamento dos empenhos, ausência de aceite por conta do executado e não identificação da assinatura de recebimento, vejo que seus fundamentos são pífios, despidos de maior seriedade.

No que tange a ausência de aceite por conta do executado, vejo que não é empecilho para a cobrança do título judicialmente, uma vez que o exequente satisfez os requisitos cumulativos expressos no art. 15, inc. ll, da Lei 5.474/68, conforme demonstrado linhas anteriores.

(...)

No tocante a alegação de não identificação da assinatura de recebimento dos produtos hospitalares contidos na nota fiscal de fls. 16, do feito executivo, nota-se que o embargante somente menciona tal fato na petição de manifestação sobre a impugnação aos embargos apresentada pela parte embargante (fls.74/75), ou seja, há mais de 1 (um) ano do ajuizamento da ação.

Desta forma, ainda que o embargante tivesse proposto

Claramente incidente de falsidade documental, neste lapso - o que não foi o caso destes autos – tal incidente já estaria precluso em decorrência da preclusão temporal.

(...)

Assim sendo, verifica-se que tal alegação é vaga, despida de maior seriedade e, pior, a destempo!

Por fim, o embargante sustenta o seu pleito com base no cancelamento dos empenhos, pois, segundo o mesmo os produtos exigidos não foram entregues.

Nota-se que as notas de anulação de empenho e

liquidação (fls. 12/13 e 28/29) apresentaram a seguinte fundamentação: “Em análise ao processo podemos Considerar a princípio da realidade as condições de redução das receitas do FPMe ICMS a partir do 2° semestre”, sendo todas datadas de 01 de Dezembro de 2008 e autorizadas pelo então Prefeito Municipal, Zeno Jose Andrade Gonçalves.

Desta forma, evidencia-se que a razão elencada pelo então Gestor público para a anulação das notas de empenho e suas respectivas liquidações é tão vaga que foi considerada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso como despida de fundamentação.

Cabe-me ressaltar que este magistrado condenou por atos de improbidade administrativa o Prefeito Zeno José Andrade Gonçalves, nos autos do Processo n° 720-39.2010.811.0032, Cód. 25770, justamente em razão da contratação de obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem que houvesse disponibilidade Financeira e do cancelamento de restos a pagar, dentre outras irregularidades, referentes ao exercício de 2008.

(...)

Assim sendo, verifica-se que o cancelamento de várias notas de Empenho no ano de 2008 - inclusive já tendo este Magistrado julgado outras ações com o mesmo fundamento – não advém da ausência de entrega do produto, como deseja crer o embargante, mas sim, da contratação de obrigação de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem que houvesse disponibilidade financeira e do cancelamento de restos a pagar sem qualquer fundamentação idônea.

Sendo assim, verifico que o embargante manejou sua ação com Intuito meramente temerário e no objetivo de deduzir pretensão contra fato incontroverso,

Inclusive já declarado anteriormente a propositura da ação como ilegal pelo TCE-MT, alterando a Verdade dos fatos e obstando injustificadamente o andamento do processo executivo, incidindo assim nos atos de litigância de má-fé elencados no art. 80, incs. I, ll, IV, V, do NCPC.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, e, por consequência, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Via reflexa, determino o prosseguimento da execução (Processo 1522-71.2009.811.0032 - Cod. 24315), devendo o exequente atualizar a memória de cálculo com correção

Monetária com base no INPC e não na SELIC, sob pena de anatocismo.

CONDENO o EMBARGANTE aos honorários advocatícios, que os fixo no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2° e 3°, inc. I, do NCPC.

Deixo de condenar o embargante nas custas processuais por se tratar de Fazenda Pública Municipal.

CONDENO o EMBARGANTE a INDENIZAR o EMBARGADO, Em decorrência da pratica de atos de litigância de má-fé, tipificados no art.80, incisos I, ll, IV,V, do NCPC, multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa corrigido, a teor do disposto no art. 81, cabeça, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e traslade-se cópia desta sentença para os autos de execução, promovendo o exequente, nos autos principais, o necessário. (ID. 10281453).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE interpôs o presente recurso, argumentando a inexistência de litigância de má-fé no presente caso.

Pois bem.

Ab initio
, não obstante os argumentos apresentados pelo Apelante quanto à remessa necessária, em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve se amoldar em uma das hipóteses previstas no artigo 496 do CPC,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal, uma vez que o valor da causa é de R$ 9.165,35, sendo certo que sua atualização, acrescida dos honorários advocatícios e da multa ora discutida não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso III, do CPC.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLATATÓRIA DE COBRANÇA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — FAZENDA PÚBLICA — DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — LIMITE DE DIMENSÃO ECONÔMICA — ART 496 §3° — NÃO CONHECIMENTO
Não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que se submete à remessa necessária. Os §§ 3o e 4o do art. 496, do CPC/2015, bem como o seu §1o, estabelecem exceções. A primeira hipótese consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3.o). Por esse dispositivo (art. 496, § 3o), não há remessa necessária de sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até: (I) mil salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações; (II) quinhentos salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou os Municípios que constituam capitais dos Estados; e (III) cem salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações. Com efeito, considerando que a condenação é inferior a cem salários mínimos, e não houve recurso de apelação interposto no prazo legal, não há lugar para a remessa obrigatória
.” (N.U 0000068-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – DESNECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO ANTE AO VALOR DA CAUSA – ART. 496, §3o, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO AO DOCUMENTO NOVO – OCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA – OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE CONFIRMAR O DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Desnecessidade de remessa necessária, pois o valor da causa e da condenação imposta pelo juízo a quo é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.” (TJ-MT 00023454220148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2021)
2. Vedada a análise de tese não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal. 3. Ainda que se reconheça o cerceamento de defesa quanto a ausência de contraditório do Ofício no 1.510/2012/GAB/SMTDE, as demais provas colacionadas à inicial são capazes de corroborar o débito do ente municipal com a empresa Apelada. 4. Conforme ordem preferencial constante nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação. 5. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0042536-03.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022). (Destaquei).

Assim, não conheço da remessa necessária.

No que se refere às razões recursais, cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de litigância de má-fé na oposição de Embargos à Execução pela Fazenda Pública.

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Ainda a respeito da litigância de má-fé, ensinam Nelson Nery júnior e Rosa Maria Andrade:

“é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”.

No caso em tela, o Apelante opôs embargos à execução, baseando-se em argumentos que, com base nos próprios documentos apresentados, não correspondem à verdade dos fatos.

Como bem destacou o magistrado singular, da análise dos documentos de ID. 10279979/10279982, observa-se que as liquidações foram anuladas sob o fundamento de que haveria necessidade de redução de receitas do FPM e ICMS a partir do 2o semestre, o que não corresponde à alegação do Apelante de que foram anuladas em decorrência de falha na entrega do produto, ônus probatório do qual, aliás, não se desincumbiu.

Além disso, conforme registrado na r. sentença, os atos de anulação das liquidações foram considerados pelo TCE/MT como despidos de fundamentação, de modo que, quando da oposição dos embargos, o Apelante possuía conhecimento quanto à ilegalidade de tais atos e, mesmo assim, deliberadamente, deles se empregou.

Desse modo, restou comprovado nos autos que o Apelante não só alterou a verdade dos fatos como, deliberadamente, manteve conduta temerária ao opor resistência injustificada ao andamento do processo, estando evidenciada, pois, a má-fé.

Portanto, deve ser mantida a multa que lhe foi imposta em decorrência de sua flagrante litigância de má-fé.

Nesse sentido, colaciono precedentes recentíssimos do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CABIMENTO. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 553.710/DF (TEMA 394). TERMO INICIAL DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS. A PARTIR DO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO DIA, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA DEVIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE 553.710/DF (Tema 394), submetido à sistemática da repercussão geral, que o direito à percepção de correção monetária e juros legais, no pagamento da reparação econômica prevista na portaria de anistia, independe de expresso pronunciamento judicial. 2. O termo inicial a ser considerado, para cada um dos consectários legais, é a partir do sexagésimo primeiro dia, contados da publicação da portaria anistiadora, o que encontra amparo, inclusive, na disposição contida no art. 12, § 4o, da Lei no 10.559/2002.
3. Evidenciada a tentativa de alterar a verdade dos fatos, resta caracterizada a litigância de má-fé, sujeitando a UNIÃO ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos dos arts. 80, II, e 81, caput, do CPC
.

4. Agravo interno improvido. (AgInt na ImpExe na ExeMS n. 13.806/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. CONDUTA TEMERÁRIA. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. 2. Evidenciado o propósito manifestamente protelatório na oposição dos embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026,§ 2o, do CPC/15. 3.
Reputam-se como litigantes de má-fé aqueles que procedem de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que restem vencidos. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional por este Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015
. 4. Embargos de declaração rejeitados, com a aplicação de multa.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.507.172/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. "AGRAVO DE INSTRUMENTO" INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECLUSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. À luz do disposto no art. 1.015, caput, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não se tratando, portanto, do recurso adequado para impugnar decisão de Relator no Tribunal, como na hipótese dos autos. Contra essas decisões, o recurso cabível é o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC. 2. Ausente dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, constata-se que a interposição de "agravo de instrumento" na hipótese caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 4.
Caracteriza litigância de má-fé a provocação de incidentes manifestamente infundados, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015. 5. "Agravo de instrumento" não conhecido, com aplicação de multa e determinação de imediata autuação e distribuição dos embargos de divergência anteriormente opostos nos autos.
(PET no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.). (Destaquei).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022